Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-la a pagar "aos autores a quantia de R$ 4.377,28 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), correspondente ao dobro do montante pago pelas taxas condominiais (junho a setembro de 2014), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 1257897). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que "a partir da instauração do condomínio ou da emissão da carta de “habite-se”, cabe ao proprietário arcar com todos os encargos incidentes sobre o imóvel, inclusive aqueles referentes ao condomínio, conforme se verifica da cláusula 13.2, alínea “C”". Aduz que "a falta de imissão na posse do bem não afasta o fato de que o Condomínio já está realizando gastos para agregar ou, no mínimo, preservar o valor patrimonial do imóvel dos Recorridos". Argumenta, também, que não restou comprovada a má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 1257907).
5. O feito foi suspenso até o pronunciamento da Câmara de Uniformização, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.034904-4 (ID 1266154).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar o responsável pelo pagamento das taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel adquirido na planta.
6. Na origem, narram os autores que adquiriram, na planta, o imóvel situado no Condomínio Seis do Setor total Ville em 14/08/2014, tendo recebido as chaves da construtora em 11/12/2014.
III. Razões de decidir
7. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 06 - IRDR no. 2016.00.2.034904-4, firmou a seguinte tese: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." (IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
8. "O fato de o recorrido não ter recebido as chaves do imóvel o exime de pagar as taxas condominiais referentes à sua unidade, pois conforme precedente do egrégio STJ "o promitente comprador só passa a ser responsável pelas taxas condominiais a partir da efetiva possibilidade de exercício dos direitos de propriedade e posse, ou seja, da real disponibilidade das chaves do imóvel" (precedente do STJ - AGRG nos EDCL no Resp. 851.542/RS, DJ 13/09/2011). Considera-se como marco inicial para a cobrança de taxas condominiais a data da efetiva disponibilização do imóvel para o consumidor, e não a concessão do habite-se, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor. Evidenciado nos autos que a dívida referente às taxas condominiais deve ser imputada ao requerido, pois se refere a um período em que o recorrente não havia recebido as chaves do imóvel, mostra-se correta a decisão que determinou a devolução dos valores pagos." (Acórdão 738321, 20130210010162ACJ, Relator(a): ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/11/2013, publicado no DJE: 28/11/2013. Pág.: 268).
9. "É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO)
10. A incorporadora, ou construtora, é responsável por todas as despesas referentes ao imóvel adquirido na planta, incluindo taxas de entrega e impostos, até que os compradores recebam a posse direta da unidade, o que ocorre apenas no com o recebimento das chaves.
11. É inviável a aplicação da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança de determinado valor pelo credor se baseia em cláusula contratual previamente acordada, ainda que posteriormente anulada pelo Poder Judiciário, já que não se configura culpa.
12. Assim, no caso, restituição das taxas condominiais cobradas indevidamente deve ocorrer de forma simples, uma vez que a previsão contratual indica a ausência de má-fé por parte da ré, o que impede a repetição do indébito.
13. Pelo exposto, merece reforma a sentença para tão somente excluir a restituição na forma dobrada, devendo a recorrente (ré) devolver aos autores as taxas condominiais referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014, no valor total de R$ 2.188,64, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples. Mantida a sentença nos demais termos.
15. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação no pagamentos das custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.".